Tribunal: TCU
Processo: 012.217/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 6.180/2025-TCU-1a Câmara, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, que considerou legal o ato de reforma de Luiz Carlos Dias da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 6180/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou legal o ato de reforma de Luiz Carlos Dias da Silva, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que adote as providências necessárias ao cumprimento do Acórdão 6180/2025-TCU-Primeira Câmara somente no caso de vir a ser desconstituída ou suspensa a sentença proferida no Processo 1046311-15.2020.4.01.3800, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 6a Região; e 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.